Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-25.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapõa que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4° da Lei 9.099/95, diante da inexistência de patrimônio passível de penhora para a quitação do débito.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial. Narrou que é credor do recorrido em virtude de cheque emitido em 04/01/2021, no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). As partes firmaram acordo de confissão de dívida e promessa de pagamento (ID 46484687), homologado por sentença. Considerando o descumprimento do devedor, o credor ingressou com cumprimento de sentença para execução forçada.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46668426). Contrarrazões não apresentadas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade da verba remuneratória.

5. Entretanto, a sentença recorrida não tratou do mérito que o recurso pretende discutir. A sentença determinou o arquivamento dos autos, uma vez que intimado a indicar bens passíveis de penhora, o credor quedou-se inerte (ID 46484746). É de se notar que a decisão anterior, proferida em 12/12/2022 (ID 46484738), indeferiu o pleito de penhora salarial formulado pelo exequente. Em seguida, lançado pedido de reconsideração da decisão, esta foi mantida (ID 46484740). Embora o exequente tenha juntado aos autos de origem comunicação de interposição de agravo de instrumento (ID 46484742), este não foi efetivamente distribuído perante a instância cabível, providência de competência do advogado da parte. Considerando a ausência de indicação de bens passíveis de penhora, a sentença recorrida determinou o arquivamento dos autos.

6. No presente recurso, o autor pretende, em verdade, discutir a decisão de ID 46484738, que negou a penhora de percentual do salário do executado, que integra o quadro da Polícia Militar do DF, e não a sentença de ID 46484746. Tanto o é, que o texto que trata do mérito do recurso (item 3 – ID 46484747, pg. 3/4) é absolutamente idêntico ao noticiado agravo (que não foi distribuído), de ID 46484742 e que se refere à decisão proferida anteriormente.

7. Embora, a princípio, fosse o caso de não conhecimento do recurso, observando o caso concreto, o princípio da simplicidade que norteia os Juizados Especiais e tendo em vista que se trata de extinção de cumprimento de sentença sem quitação do débito, que permite a retomada do processo a qualquer tempo, o recurso será conhecido.

8. Em suas razões recursais, o credor, ora recorrente, afirmou que há constante ocultação do paradeiro e do patrimônio do executado, que os sistemas de pesquisa encontraram apenas um veículo, o qual não pôde ser removido em virtude da ocultação do automóvel. Pontuou que, por não serem localizados outros bens em nome do recorrido, é plausível a penhora de parte da verba salarial em seu favor, conforme relativização da regra de impenhorabilidade de salário, em casos excepcionais, conforme EResp n° 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ. Asseverou que o recorrido é Policial Militar do Distrito Federal com remuneração mensal bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - ID 46484750. Ao final, requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso para possibilitar a penhora salarial do recorrido no patamar entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) da remuneração bruta até a total quitação do débito.

9. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O recorrido é Primeiro Sargento da PMDF com remuneração bruta de R$ 10.747,94 (dez mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Assim, preservando-se um percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, não se mostra exagerada a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração líquida até a quitação do débito.

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a retomada da tramitação processual, com a efetivação da penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, até a quitação do débito.

11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.